Tribunal: TJMT
Processo: 0009189-13.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009189-13.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LEO CASSIO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 960.645.601-34 (EMBARGADO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DOS TEMAS 810 STF E 905 STJ – TRÂNSITO EM JULGADO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F - DA LEI N.9.494/97 - EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - A pretensão de suspensão do trâmite do recurso perdeu o objeto, tendo em vista que os Temas 810 STF e 910 do STJ transitaram em julgado em 31-3-2020 e 11-2-2020, respectivamente.

3 - Em razão do julgamento do RE 870947, Tema 810 do STF, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, não há que se falar no encaminhamento dos autos ao Pleno deste Tribunal de Justiça, devendo ser mantido o acórdão embargado que aplicou a correção monetária nos termos do decido pelo STF e STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0009189-13.2011.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
: LEO CASSIO PEREIRA FAGUNDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, em 7-11-2018, pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos anteriormente pelo ora Embargante, restando, assim, ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 905 – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torna-la mais clara e completa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nºs. 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isto, porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC nº. 62/09), referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.

Constata de ofício a irregularidade do acórdão embargado quanto à fixação dos juros e da correção monetária incidente sobre as parcelas devidas ao presente caso, deve ser retificado o acórdão, para determinar que se observe o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que o acórdão é omisso em razão da não suspensão do tramite do presente recurso diante dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Sustenta que, até o desfecho do julgamento do RE 870.947/SE pelo STF, permanece hígida a disposição da Lei nº. 9.494/97, quando à atualização dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora no período anterior a expedição do precatório, razão pela qual a adoção da TR é legítima e está amparada em dispositivo de lei plenamente vigente no ordenamento jurídico.

Aduz, ainda, que, em caso de não se acatar o fundamento deduzido acima, deve ser o presente feito remetido ao Pleno deste Tribunal de Justiça para manifestar sobre a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, no que tange a correção monetária.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão apontada e atribuindo efeitos modificativos ao recurso, seja determinada:
a)
a suspensão do andamento do presente feito até o julgamento final do RE 870.947/SE e, após, seja realizado o juízo de retratação, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no referido recurso extraordinário;
b)
caso assim não entendam, em atenção ao princípio da constitucionalidade das normas, seja determinado que a correção monetária se dê de acordo com o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009 e,
c)
se, ainda, assim não entenderem, sendo declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, pugna pela seguida modulação dos efeitos do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade relativas à EC nº. 62/2009 – nº. 4357 e 4425, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015, e, após essa data, seja adotado o IPCA-E.

Sem contrarrazões (id. 13789483).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos, em 7-11-2018, pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos anteriormente pelo ora Embargante, restando, assim, ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 905 – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torna-la mais clara e completa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nºs. 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isto, porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC nº. 62/09), referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.

Constata de ofício a irregularidade do acórdão embargado quanto à fixação dos juros e da correção monetária incidente sobre as parcelas devidas ao presente caso, deve ser retificado o acórdão, para determinar que se observe o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

O Embargante afirma que, o acórdão é omisso em razão da não suspensão do tramite do presente recurso diante dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

In casu
, entendo que a pretensão perdeu o objeto, tendo em vista que, em consulta ao andamento processual do Tema 810 STF, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado do recurso extraordinário em 31-3-2020. De igual modo, o Tema 905 STJ, cujo o trânsito em julgado ocorreu em 11-2-2020.

Assim, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, não há que se falar no encaminhamento dos autos ao Pleno deste Tribunal de Justiça, conforme requerido pelo Embargante, devendo ser mantido o acórdão embargado que aplicou a correção monetária nos termos do decido pelo STF e STJ.

Desse modo, não verificado qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do presente recurso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021